Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701568-52.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUCIEN MUENCHEN MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a manifestação do Distrito Federal acerca do despacho de ID 69634385. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator